Tribunal: TJDFT
Processo: 0711398-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711398-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA HELENA MONTEIRO SOUZA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo LUCIA HELENA MONTEIRO SOUZA, contra a decisão de ID 45173935. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 45380327. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2023 12:28:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador